Tribunal: STF
Processo: HC 248647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.749/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 20 de junho de 2024, por volta das 16 horas, na Rua Aldo Bellentani, altura do número 135, nesta cidade e comarca de Sorocaba, MARCOS VINICIUS HERCULANO, qualificado a fl. 41, PABLO HENRIQUE CARRETEIRO, qualificado a fl. 43 e MICHAEL ARMINDO SOUZA, qualificado a fl. 42, associados e reunidos em concurso com propósito comum, foram surpreendidos quando traziam consigo, para fins de entrega a terceiros e tráfico, 453 (quatrocentas e cinquenta e três) porções de cocaína, na forma de crack (329,46g – trezentos e vinte e nove gramas e quarenta e seis centigramas), 305 (trezentas e cinco) porções de cocaína, na forma de crack (80,02g – oitenta gramas e dois centigramas), uma porção de Cannabis Sativa L (7,73g – sete gramas e setenta e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 31/32) e laudo de constatação (fls. 34/40), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos, no contexto da traficância. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos, no contexto da traficância. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão hostilizado: 



    "[...] associados e reunidos em concurso com propósito comum, foram surpreendidos quando traziam consigo, para fins de entrega a terceiros e tráfico, 453 (quatrocentas e cinquenta e três) porções de cocaína, na forma de crack (329,46g trezentos e vinte e nove gramas e quarenta e seis centigramas), 305 (trezentas e cinco) porções de cocaína, na forma de crack (80,02g oitenta gramas e dois centigramas), uma porção de Cannabis Sativa L (7,73g sete gramas e setenta e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 31/32) e laudo de constatação (fls. 34/40), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo o apurado, no dia 20 de junho de 2024, ao ingressarem na Rua Diva Pelegrino Fioravanti, local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram os três indiciados que, ao notarem a presença policial fugiram, entretanto, os policiais saíram em perseguição e conseguiram alcançar MICHAEL, enquanto os indiciados MARCOS e PABLO pularam para o interior de um imóvel e escalaram o telhado, entretanto, também foram alcançados. Em poder de MICHAEL, foi encontrado um radiocomunicador. Em poder de MARCOS foram encontrados entorpecentes, dinheiro e celular. Em poder de PABLO foram encontrados entorpecentes, dinheiro e um rádio comunicador. Na ocasião, o trio admitiu que estava no local com o propósito comum para o tráfico, sendo verificado que as duas unidades dos rádios apreendidos em poder de PABLO e MICHAEL estavam na mesma frequência. As circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade de entorpecentes, dinheiro e rádios comunicadores demonstram que os indiciados estavam associados para o comércio de entorpecente. [...] Na hipótese, existem evidências que indicam, em princípio, tratar-se de indivíduo dedicado ao tráfico, colocando em risco à Sociedade. Evidência, pelas circunstâncias do caso, de relevante periculosidade do agente, surgindo, então, até para evitar possível reiteração, para garantia da ordem pública, a necessidade da prisão preventiva, consequentemente restando, em princípio de análise, insuficientes quaisquer outras medidas cautelares menos rigorosas. [...]" (fls. 95-96;103). 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    […]



    No caso, os agentes públicos realizavam operação policial em local conhecido como ponto de drogas, instante em que visualizaram os autuados em flagrante delito, e, corroborando, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no AR Esp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; e AgRg nos E Dcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019) - o que não se verifica no presente caso. 



    […]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, pois, além da droga (409,48g de crack e 7,73g de maconha), houve apreensão de petrechos relacionados ao seu comércio (rádios comunicadores).



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente